Tribunal: TJMT
Processo: 1003342-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003342-87.2021.8.11.0000
Impetrante: Ruy Barbosa Marinho Ferreira
Paciente: Adroaldo Valdecir Kluge
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adroaldo Valdecir Kluge, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.11.2020, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado.
Aduz ser ilegal o decreto constritivo, haja vista que o juiz singular atuou de ofício ao extrapolar os limites do requerimento formulado pela autoridade policial, anuído pelo Ministério Público, que pugnou pela decretação da prisão temporária e não preventiva.
Salienta que o paciente se apresentou espontaneamente, tem endereço fixo há 30 anos no Distrito de União do Norte/MT, é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e família constituída, o que demonstra que não irá atrapalhar o bom andamento da instrução processual.
Destaca, além disso, que o paciente possui 57 anos de idade, está acometido de diabetes e corre sério risco de contaminação pela Covid-19 no interior do estabelecimento prisional, em que fora confirmado vários casos, além da superlotação.
Alega que a custódia cautelar é mantida de forma ilegal, pois, preso há mais de cem dias sem nenhuma justificativa plausível para atraso da instrução criminal, não foi realizado o reexame da presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, conforme preceitua o parágrafo único do art. 316 do CPP, norma processual introduzida pela Lei 13.964/2019.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
O caso, aparentemente, não se trata de decretação da prisão de ofício, na medida em que o magistrado só atuou após ter sido previamente provocado pela autoridade policial, com a anuência do parquet, decidindo o melhor direito aplicável à espécie, à luz do disposto no art. 312 do CPP.
Além disso, ao que parece, houve apontamento com base em elementos concretos da presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, dada a gravidade do delito em apuração, do modus operandi empregado pelo agente e por seu histórico criminal, circunstâncias que demonstram que solto, poderá voltar a delinquir e tentar interferir no andamento da ação penal – Id. 78035995, pp. 1-8.
Por outro lado, consoante se depreende da disposição contida no parágrafo único do art. 316 do CPP:
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de oficio, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Como visto, o dispositivo legal estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias.
Entretanto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório.
Logo, eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade.
No mais, sobre o alegado excesso de prazo para o início da instrução criminal, não se sabe ao certo o motivo da demora na prestação jurisdicional, revelando-se prudente a colheita de informações a serem prestadas pelo Juízo de origem a respeito.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator